Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC.
3. Na análise do caso concreto, ao mesmo tempo que o exequente tentou satisfazer o crédito por meio de diversos atos executivos, com todas as diligências infrutíferas, não foi observado qualquer esforço do agravado em satisfazer o débito, ficando, então, demonstrada a adequação do requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ao princípio da razoabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.